Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743251-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: MICHELLE CHILIANE DE OLIVEIRA CERGILIO, PATRICIA ABEL FERREIRA DE MORAES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Vinicius Ventura Vasconcellos contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador (autos no 0707175-11.2023.8.07.0007, ID no 52206649, Pág. 123). 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO